Tribunal: CARF
Processo: 14098.720093/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720093/2016-31
ACÓRDÃO
2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA SÃO MARCELO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Incumbe ao sujeito passivo, para modificar o lançamento, apresentar as
provas que sustentem as suas alegações.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
BASE
DE
CÁLCULO.
MATRIZES
E
REPRODUTORES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO SE
REFEREM À PRODUÇÃO PRÓPRIA.
As vendas de matrizes e reprodutores somente devem ser excluídas da
base de cálculo da contribuição destinada ao Senar se comprovado nos
autos que não se referem à produção própria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
O crédito sob discussão refere-se ao auto de infração de obrigação principal para
exigência da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar (com
alíquota de 0,25%), incidente sobre a comercialização da produção rural própria.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 249 a 250), os fatos
geradores, extraídos de notas fiscais de venda, não foram declaradas em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Em sua impugnação (fls. 295 a 307), a Contribuinte alegou que as notas fiscais
utilizadas para mensuração da base de cálculo dizem respeito a venda de animais integrantes do
seu ativo permanente e não de produção rural.
Afirma ainda que discute judicialmente a incidência da contribuição ao SENAR sobre
a receita da sua produção, tendo efetuado em juízo o depósito dos tributos correspondentes.
Por fim, questiona a desproporcionalidade da multa imposta.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mediante o Acórdão
16.80.812 (e-fls. 338 a 349), que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013, 01/02/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que
se falar em nulidade da autuação.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL.
A incidência e o valor das multas correspondentes ao descumprimento de
obrigações principais encontram-se normatizadas na Lei no 8.212/91, que
contempla todos os aspectos da hipótese de incidência tributária, competindo à
autoridade fiscal, em respeito ao princípio da legalidade, obedecer ao
ordenamento das normas legais de regência. A multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A da Lei no 8.212/91, aplica-se ao
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
3
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias a partir da competência
12/2008.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013, 01/02/2014 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SENAR.
É devida, pelo produtor rural pessoa jurídica, a contribuição para o SENAR -
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de produção rural própria.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL.
A base de cálculo das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa jurídica é o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção própria,
incluindo todas as receitas relacionadas às atividades do seu objeto social.
O sujeito passivo tomou ciência da decisão em 04/12/2017 (termo de ciência por
abertura de mensagem de e-fl. 355) e interpôs o recurso voluntário de e-fls. 358 a 372, em
21/12/2017 (termo de análise de solicitação de juntada de e-fl. 357).
No apelo, alegou-se que:
Pendência de ação judicial
- está discutindo judicialmente a constitucionalidade da contribuição lançada,
matéria que se encontra pendente de julgamento pela Suprema Corte;
- enquanto tramita o referido processo, a Recorrente fez depósito judicial no valor
integral, daquilo que considera como resultado da sua produção, ou seja, da venda do gado de
corte da sua produção;
- sobre a venda do gado reprodutor (touro, vacas matrizes, bem como do suíno
reprodutor – cachaço e matrizes), deixou de efetuar o depósito judicial por considerar totalmente
fora do campo de incidência dessa contribuição, independentemente da questão constitucional;
- importa verificar que a sua tese de inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.870,
de 1994, evidentemente atinge também o caso em discussão, que tem pedido de maior
amplitude;
- caso a referida norma seja declarada inconstitucional para a venda de produção,
ficará prejudicada a discussão se a venda do gado reprodutor faz ou não parte da categoria de
produção.
Abrangência do termo “produção”:
- segundo o entendimento do órgão recorrido, a produção englobaria também a
venda do gado reprodutor, que é utilizado para a cria dos animais que são vendidos aos
frigoríficos;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
4
- o órgão de primeira instância deu uma interpretação demasiadamente elástica,
ampla, de que a lei teria o condão de considerar o “produtor” como “produção”, o que escapa a
qualquer lógica ou descrição da regra matriz do tributo;
- o touro reprodutor, bem como a vaca matriz não é uma produção da fazenda, mas
um bem de capital, um ativo, um investimento, para que a contribuinte consiga atingir o seu
objeto que é a de ter uma produção pecuária;
- o órgão recorrido entende que o legislador não teria vinculado o conceito de
receita bruta à “classificação contábil”, dando a entender que a “classificação contábil” fosse algo
que pudesse estar desligado com a realidade fática, mas não é;
- obviamente, o legislador não fez tal vinculação, pois seria desnecessária, mas
também não foi essa a linha argumentativa da peça de impugnação;
- a tese adotada pela DRJ é sem propósito, posto que os bens de produção estão
fora do campo de incidência da lei, não devido a sua classificação contábil, mas, sim do conceito
do que é “produtor” e do que é “produto”;
- a correta classificação contábil realizada pela Recorrente, apenas contribuiu para
que ela pudesse deixar bem segregado os bens de capital da sua produção agrícola;
- ademais, a lei tributária não pode alterar definição, o conteúdo e formas de direito
privado, para definir ou limitar competências tributárias, conforme preceitua o art. 110 do CTN;
- nessa toada, a única interpretação correta que se possa dar, é a que privilegia o
sentido de que o legislador, ao tratar de comercialização da produção, não pode ter querido
alcançar também os bens de produção, no caso, materializado pela venda pontual de touros e
porcos;
- caso a Recorrente tivesse classificado a sua produção (o gado de corte decorrente
dos seus reprodutores, portanto, a sua mercadoria) de forma equivocada ou enganosa como se
fossem “gado do ativo”, aí sim, a assertiva poderia ter alguma validade, mas não é disso que se
trata;
- as operações tributadas referem-se a vendas de vacas matrizes e touros que
perderam sua finalidade de reprodutores, portanto, vendidos à frigoríficos, como descarte, bem
como de suíno reprodutor e matrizes que foram vendidos por fato de encerramento dessa
atividade;
- inimaginável desejar que a referida contribuição, relacionada à produção própria,
como claramente exige a lei, pudesse extravasar o campo da produção, atingindo os bens de
capital;
- a redação do artigo 25 da Lei 8.870, de 1994, é expressa no sentido de que a
referida contribuição é restrita à produção, ou seja, ao produto obtido no processo utilizado na
fazenda da signatária;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
5
- partindo-se da premissa que, de forma global, o produto é o resultado do
emprego, de forma organizada, da união da terra, do capital e do trabalho, certamente os touros e
vacas fazem parte da categoria capital, pois se trata de bens utilizados para a obtenção de um
benefício econômico futuro;
- por isso, os reprodutores (vacas matrizes e touros) são utilizados para se obter os
produtos (bezerros) e esses sim, após atingir o estágio de corte é que serão vendidos aos
frigoríficos, e passam a constituir fato gerador do referido tributo relacionado à venda;
- fazendo um paralelo entre a venda de uma máquina usada na fazenda e um touro
ou vaca descarte, observa-se que o próprio Fisco admite que no caso de um trator velho que
perdeu sua utilidade ou eficiência, ao ser vendido, estaria fora do campo de incidência do tributo;
- pois bem, no caso dos reprodutores que perderam a sua eficiência a situação é
rigorosamente a mesma, pois se tratam, em ambos os casos, de bens de capital, para utilizar uma
definição econômica, ou de bens do ativo imobilizado, numa visão contábil/fiscal;
- nenhuma ciência, seja ela jurídica, contábil ou econômica, confundem o bem de
capital gerador de riquezas, com a própria produção;
- a Lei, ao afirmar tratar-se de produção, para firmar a tributação, não pretendeu
tributar os bens de capital (ativo fixo), pois se fosse esse o caso, deveria fazê-lo de forma expressa;
- o que é tratado no art. 25 da Lei n.0 8.870, de 1994, é a receita proveniente da
comercialização de sua produção, ou seja, os bezerros (ou bois e novilhas não utilizadas para
procriação) nascidos dos bens de capital empregados (touros e vacas), após a conjugação dos
outros dois fatores de produção que é a terra e o trabalho;
- é fato que algumas leis, que definiram o conceito de receita, o fizeram de uma
forma mais clara, mais detalhada, enquanto a norma em discussão se absteve em fazer menção ao
que se referia a tributação da produção, deixando de frisar que os bens do ativo estão foram desse
conceito;
- a Lei que estabelece o conceito de receita para a tributação da COFINS, de forma
expressa, no § 3o, item II, do artigo 1o, diz que exclui do conceito de receita as “vendas dos bens
do artigo circulante classificados como investimentos”, que é o caso que estamos tratando;
- a opção do legislador, na época, não foi de fazer um inciso especificamente para
excluir tais bens, nem seria necessário, pois como se vê o inciso I do artigo 25 (como também o
inciso II), ao afirmar que se trata de receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, já exclui tudo aquilo que não diz respeito à produção, portanto, por óbvio, deixa fora os
bens de produção, que não se confundem com a própria produção;
- o parágrafo 1o do referido artigo 25 da Lei 8.870 ainda é mais específico, pois fala
em “venda de mercadoria de produção própria”;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
6
- efetivamente o gado reprodutor não é mercadoria para a fazenda de gado de
corte, mas, a sua fonte de produção, bem de capital;
- a assertiva do órgão julgador de que a lei não excetuou os reprodutores também
não merece apreço, pois ao definir uma coisa, naturalmente já se está excluindo tudo aquilo que
não faz parte do seu conceito;
- o raciocínio deve ser rigorosamente o contrário, se pretendesse o legislador, além
da produção, tributar também os bens de produção, deveria fazê-lo de forma clara e expressa,
pois, bens de capital destinados à produção não são produção.
Ao final, requereu o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que a ação judicial impetrada pelo recorrente não abrange as
contribuições ao Senar, objeto desta lide, razão pela qual não há concomitância. Além disso,
depreende-se do Relatório Fiscal que o lançamento não abrangeu as receitas para as quais houve
o depósito judicial.
A autuação em discussão diz respeito à contribuição destinada ao SENAR, com
alíquota de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) fundamento no parágrafo 1o, do artigo 25, da Lei
n.o 8.870, de 15 de abril de 1994, com a redação dada pela Lei n.o 10.256, de 2001, a seguir
transcrito:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Modificado pela Lei no 10.256 - 9/07/2001 - DOU DE 10/07/2001)
(...)
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente
de trabalho.
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
7
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
(destaquei)
A dicção legal não deixa dúvida que a contribuição exigida no auto sob enfoque tem
como base de incidência a receita obtida com produção própria.
A Recorrente volta-se contra a base de cálculo adotada, sob o argumento de que se
trata de receita com a venda de bens do ativo imobilizado, as quais se refeririam a animais
matrizes e reprodutores.
Vê-se do excerto abaixo que, no julgamento de primeira instância, foi mantido o
entendimento do Fisco quanto à impossibilidade de exclusão das vendas dos touros e matrizes,
que seriam integrantes do ativo permanente, da base de cálculo. Confira-se do voto condutor:
6.5. O relato fiscal contido na “Descrição dos Fatos Relacionados à Infração”
informa que:
- Foi realizado o batimento entre as notas fiscais obtidas na Escrituração Contábil
Digital (ambiente SPED - Sistema Público de Escrituração Digital), as notas fiscais
eletrônicas (SPED NFe), e as notas fiscais de comercializações da produção rural
própria, informadas pelo Sujeito Passivo;
- Constituem as bases de cálculo das contribuições lançadas as notas fiscais de
comercialização remanescentes, após a análise e considerações feitas às respostas
do Contribuinte, dadas ao Termo de Intimação Fiscal no 3.
6.6. Por sua vez, o Contribuinte insurge-se contra as bases de cálculo apuradas,
alegando que todas as notas fiscais que deram origem ao lançamento em epígrafe
possuem o Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP de ativo fixo,
correspondendo a animais que foram descartados, assim descritos como
“Matrizes e reprodutores suínos”; “Touros reprodutores”; “Vacas matrizes”; ou
ainda “Diferenças de preço ou peso”, em relação às demais notas fiscais.
6.7. Conforme o parágrafo 3o do art. 25 da Lei no 8.870/94 e alterações
posteriores:
Lei no 8.870/94
§ 3o Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto no§ 3o do art. 25 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 8.540, de 22
de dezembro de 1992.(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).
6.7.1. E conforme o citado § 3o do art. 25 da Lei no 8.212/91:
Lei no 8.212/91
Art. 25(...)
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem
animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
8
beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre
outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação,
embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação,
moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através
desses processos. (Incluído pela Lei n o 8.540, de 22.12.92)
6.8. Observa-se na transcrição acima que o legislador não vinculou o conceito de
receita bruta à classificação contábil atribuída ao produto comercializado, mas
apenas que esse produto seja de origem animal ou vegetal e vendido ou colocado
em consignação.
6.8.1. Tampouco foi excluída da base de cálculo a venda de animais destinados à
reprodução ou criação.
6.9. Portanto, ao contrário do que aduz a Interessada, não pode ser aceito o
argumento de que, em relação ao gado reprodutor não deve haver o
recolhimento, da mesma forma que não é devido o recolhimento, das referidas
contribuições, em relação a qualquer bem do ativo permanente de uma
propriedade agrícola, como, por exemplo, um veículo, uma balança, que deixaram
de ser úteis.
6.10. Como visto, não há qualquer fundamento legal que embase a não sujeição
de tais vendas às contribuições do produtor rural pessoa jurídica, pelo fato de
terem como base bens contabilmente classificados no ativo não circulante.
6.11. Conforme consulta feita à página da RFB, “Escrituração Contábil Fiscal,
Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica, Capítulo XII - Atividade Rural”
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecf
escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-
juridica-2015/capitulo-xii-atividade rural.pdf/view)
031 A receita proveniente de venda de reprodutores ou matrizes deverá ser
considerada como não operacional em virtude da classificação desses animais no
ativo imobilizado? Não. Devido à sua peculiaridade, a receita proveniente da
venda de reprodutores ou matrizes, bem como do rebanho de renda, será
admitida à atividade própria das pessoas jurídicas que se dediquem à criação de
animais. O resultado dessa operação, qualquer que seja o seu montante, será
considerado como operacional da atividade rural. Normativo: RIR/1999, art. 277;
PN CST no 7, de 1982.
6.12. Segundo a definição contida no CPC no 30, aprovado pela Resolução no
1.187/09 do CFC, in verbis:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu
patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às
contribuições dos proprietários.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
9
6.13. No caso em análise, após as verificações e considerações feitas às respostas
do Contribuinte, dadas ao Termo de Intimação Fiscal no 3, todas as notas fiscais
de comercializações remanescentes correspondem a animais (bovinos/suínos)
que, independentemente de sua classificação na escrita contábil da Impugnante,
são afetos às atividades ordinárias previstas no objeto social da empresa,
conforme o contrato social e alterações posteriores entregues pelo Contribuinte
em atendimento ao TIPF (fls. 05/141).
ARTIGO 2o - A sociedade tem por objeto: a exploração agrícola e pecuária, em
terras próprias ou alheias; a criação de suínos; a produção de mel; o comércio,
importação e exportação de seus produtos, bem como a exploração de produtos
agrícolas, pecuários e florestais "in natura"; e, ainda, processar através de
frigoríficos terceirizados, devidamente legalizados, as carnes derivadas da sua
produção, bem como comercializá-las diretamente ao comércio atacadista ou
varejista, sendo certo que, a sua matriz, terá como objeto apenas o escritório
administrativo da empresa.
6.14. E diante do exposto, também não merece reparo a inclusão das notas fiscais
relativas à “diferenças de peso/preço” nas bases de cálculo apuradas.
6.15. Por fim, cumpre destacar que os documentos trazidos na impugnação, quais
sejam, Planilha de esclarecimentos sobre Depósitos na Caixa Econômica Federal,
já foram devidamente examinados e analisados pelo Auditor Fiscal, durante a
auditoria fiscal.
Acerca da base de cálculo, entendo que deve prevalecer a interpretação externada
na decisão recorrida. Na verdade, o legislador ordinário, ao se reportar a produção própria, quis
deixar de fora as revendas de produtos rurais que não tenham sido cultivados ou criados no
empreendimento do sujeito passivo.
Não encontra respaldo na legislação a diferenciação quanto à venda se referir a
bens destinados à produção e não à produção propriamente dita. É que no momento da venda
das matrizes e reprodutores, malgrado a Recorrente afirme se tratar de bens do imobilizado, tais
animais já não se prestavam para função de gerar as crias e foram vendidos para o abate,
tornando-se mera mercadoria para a venda.
Então, considerando que as notas fiscais tributadas se referem a produtos de
origem rural, a aplicação da regra de incidência, o § 1.0 do art. 25 da Lei no 8.870, de 1994,
somente poderia ser afastada caso houvesse a cabal comprovação de que as matrizes e os touros
não correspondem a produção própria do sujeito passivo, todavia, em momento algum houve tal
comprovação nos autos.
Em resumo, a questão sob discussão passa a se concentrar na pesquisa acerca da
origem de tal produto. Seriam as matrizes e os reprodutores produção própria ou de terceiros?
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
10
Caso se conclua que eram originados na própria Fazenda São Marcelo, estarão
presentes os elementos da norma de incidência: existência de produtos rurais de origem própria e
a venda de tais produtos.
Em outros termos, considerando que os touros e matrizes são produtos animais,
haveria necessidade, para afastar a tributação, de se comprovar que, de fato, os animais em
questão foram adquiridos de terceiros, o que não restou demonstrado pela Recorrente.
Observe-se que o Fisco, mediante o Termo de Intimação Fiscal n.0 03 (e-fls. 167 a
186), solicitou esclarecimentos acerca da não inclusão na base de cálculo das contribuições de
todas as notas fiscais contempladas no lançamento.
Em sua resposta de e-fls. 187 a 191, a Contribuinte limitou-se a esclarecer a
impossibilidade de tributação de 15 (quinze) notas fiscais, algumas das quais, pela própria
natureza da mercadoria vendida, foram excluídas pelo Fisco, permanecendo na base de cálculo
aquelas que se entendeu estarem no campo de incidência. Confira-se:
NOTA FISCAL
HISTÓRICO
EXCLUSÃO DA BC
1.957
Venda de sucata
sim
3.584
Venda de celular
sim
3.633
Venda de arames
sim
4.125
Venda de sucata
sim
1.023
Venda de gado do ativo permanente
não
3.263
Venda de gado do ativo permanente
não
1.193
Venda de gado do ativo permanente
não
1.194
Venda de gado do ativo permanente
não
1.214
Venda de gado do ativo permanente
não
2.217
Venda de suíno do ativo permanente
não
2.761
Venda de sobra de caroço de algodão comprado de terceiros
sim
2.762
Venda de sobra de caroço de algodão comprado de terceiros
sim
2.878
Venda de sobra de caroço de algodão comprado de terceiros
sim
2.247
Venda de sobra de caroço de algodão comprado de terceiros
sim
1.895
Venda de mel
não
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720093/2016-31
11
Nota-se, assim, que foram justificadas apenas estas 15 (quinze) notas fiscais
correspondentes ao Anexo I do TIF 03. As demais notas (constantes no Anexo 2 do TIF-3) não
foram objeto de esclarecimentos.
Assim, mesmo que se considere a tese da Recorrente plausível, apenas para as
notas fiscais constantes na resposta ao TIF – 03 caberia a exclusão do lançamento, posto que para
as demais não houve quaisquer esclarecimentos ao Fisco, tampouco foram juntadas novas provas
durante o transcurso do presente processo administrativo.
Entendo, todavia, que nem mesmo os esclarecimentos prestados ao Fisco são
hábeis a promover a exclusão de tais notas fiscais da base de cálculo, posto que a comprovação
não poderia prescindir dos documentos de aquisição das matrizes e dos reprodutores, de modo
que se afastasse qualquer dúvida que tais animais não pertenciam à produção da Fazenda
Autuada.
A distribuição do ônus probatório no direito processual tributário informa que o
encargo de provar pertence a quem alega. Nessa toada, caberia ao sujeito passivo demonstrar no
caso concreto que as notas fiscais questionas não se referem a produção própria, sendo que desse
encargo a Recorrente não se desincumbiu.
Diante da falta de demonstração de que os bens vendidos não correspondem à
produção própria, a mera classificação contábil alegada não é suficiente para afastar a
contribuição exigida, posto que matrizes e reprodutores são produtos de origem animal e, nos
termos da regra de incidência, somente deixariam de sofrer a tributação se ficasse comprovado
que não se referiam a produção do próprio contribuinte.
Assim, verifica-se que, os esclarecimentos prestados ao Fisco foram insuficientes
posto que aplicáveis apenas a menor parte das notas, além de que, mesmo para essas vendas, não
está claro que se referem à produção de terceiros.
Por outro lado, nem na impugnação, tampouco no recurso, foram trazidos
documentos específicos para comprovar a necessidade de exclusão de determinadas notas da
base de cálculo, o que conduz à conclusão de que descabe qualquer alteração do que ficou
decidido na primeira instância.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 389
DF CARF MF
Original